Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DESPACHO Na petição Id. 14142211, intimado do falecimento da Apelada, o Apelante manifesta interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se o Apelante para que comprove a abertura de inventário ou indique os sucessores da falecida, para a necessária habilitação. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora